Tribunal: TJBA
Processo: 8144606-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144606-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDO SANTOS SALES e outros

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS.
SÚMULA 379 DO STJ.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para limitar os juros moratórios a 1% ao mês, com possibilidade de repetição ou compensação dos valores pagos a maior, de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São três as questões ora postas em discussão: (i) determinar se houve prática abusiva de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de mútuo bancário com alienação fiduciária; (ii) definir a validade da cláusula contratual que estabelece juros moratórios superiores a 1% ao mês; e (iii) apurar se os honorários sucumbenciais foram fixados com base no critério correto ante o quanto previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De logo, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso do Autor indica, de forma clara, os fundamentos fático-jurídicos que embasam o pedido de reforma da sentença, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

4. No mais, a venda casada configura prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC. Embora seja possível, em tese, a exigência de seguro prestamista como condição para concessão do crédito, a jurisprudência do STJ (Tema 972), veda a imposição de contratação com seguradora vinculada à instituição financeira, salvo demonstração inequívoca de ciência prévia e possibilidade de escolha pelo consumidor.

5. No caso concreto, restou comprovado que o valor do prêmio do seguro foi embutido no montante financiado, sem comprovação de que o Autor foi previamente informado da possibilidade de contratar com outra seguradora, configurando-se a prática de venda casada, com violação à liberdade de contratação e ao direito à informação.

6. Ademais, a cláusula contratual que prevê juros moratórios de 0,2913% ao dia (superiores a 1% ao mês) é abusiva, por afrontar a Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios a 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica.

7. Assim, comprovada a cobrança indevida, autoriza-se a compensação ou restituição dos valores pagos a maior, de forma simples.

8. Por fim, diante da procedência integral dos pedidos do Autor, altera-se o ônus sucumbencial, impondo-se à parte Ré o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido a partir do recálculo do contrato após a exclusão do valor do seguro prestamista e, eventualmente, dos valores pagos a maior em razão da incidência da taxa de juros moratória tida como abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso do Autor conhecido e provido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Caracteriza-se como venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a exigência de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem comprovação de ciência prévia do consumidor sobre a possibilidade de escolha.

2. Os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

3. Comprovado o pagamento a maior em razão de cláusula abusiva, é cabível a restituição ou compensação do indébito, na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, § 2º; CDC, arts. 39, I, e 51, IV; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2019 (Tema 972); STJ, AgInt no REsp 2017555/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2023; TJDF, Apelação nº 0703413-27.2022.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Neves, j. 06.12.2023; TJSP, Apelação nº 1011168-73.2023.8.26.0002, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 06.06.2024; TJMG, Apelação nº 50202388020228130313, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.07.2024; TJBA, Apelação nº 80876749520198050001, Rel. Desa. Heloísa Pinto, j. 22.05.2024; TJRS, Apelação nº 50312600320238210015, Rel. Desa. Katia Elenise, j. 27.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos destes recursos de apelação nº
8144606-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
JOSENILDO SANTOS SALES
e
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do Autor e
DAR-LHE PROVIMENTO
, assim como
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo do Réu, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça